Tribunal: STF
Processo: Rcl 42872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município do Nova Gama/GO, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, no Processo 5120734.44.2018.8.09.0160.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nas Súmulas Vinculantes 37 e 42.
    Aduz que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo interno interpostos e posteriormente aos embargos declaratórios, o Juízo reclamado teria ofendido os julgados desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido. (eDOC 1)
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    Extrai-se dos autos que o ora reclamante interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve o pagamento do 13º salário a agente político (vereador), tendo em vista previsão em legislação local. 
    Confira-se a ementa:
    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. ARTIGO 6º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. VERBA TRABALHISTA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E 13º SALÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. 1 - Por força do efeito vinculante do julgado do Recurso Extraordinário nº 650898, representativo da controvérsia relativo ao tema nº 484, de repercussão geral, segundo o qual ficou decidido pelo Tribunal que ‘O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com ao pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’, é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao servidor. 2 - Inexistindo lei municipal autorizativa com previsão para pagamento de férias e do respectivo adicional, não há que se falar em direito à percepção de tais verbas. 3 - Evidenciado o desprovimento do apelo, impende majorar a verba honorária fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS”. (eDOC 4, p. 59)
    Nas razões do RE, a Municipalidade insiste na alegação de que o pagamento da referida verba é incompatível com o regime de subsídio. 
    O Presidente do TJ/GO negou seguimento ao recurso com base no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado pelo STF no tema 484 da sistemática da repercussão geral. Foi então interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado. Daí a propositura da presente reclamação. 
    Confira-se o teor do ato reclamado:
    “RELATÓRIO E VOTO
    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Novo Gama (mov. 106), em face da decisão (mov. 101) que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (mov. 73), com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 650898/RS - Tema 484).
    Em suas razões, o agravante aduz ‘impossibilidade de os agentes políticos de recebimento de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.’
    Requer o provimento da insurgência, para o fim de conferir regular processamento ao recurso.
    Isento de preparo.
    Contrarrazões (mov. 110).
    É o relatório. Passo ao voto.
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, sobretudo nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.
    O agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em face do julgamento de representativo da controvérsia – RE n. 650898/RS - Tema 484.
    Pois bem.
    Analisando detidamente os autos, vislumbro que razão não assiste ao agravante. Explico.
    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 650898/RS - Tema 484), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se:
    ‘Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.(RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).’
    O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê na mov. 60 decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido no decisum acima trasladado:
    ‘DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. ARTIGO 6º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. VERBA TRABALHISTA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E 13º SALÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. 1 - Por força do efeito vinculante do julgado do Recurso Extraordinário nº 650898, representativo da controvérsia relativo ao tema nº 484, de repercussão geral, segundo o qual ficou decidido pelo Tribunal que ‘O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com ao pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’, é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao servidor. 2 - Inexistindo lei municipal autorizativa com previsão para pagamento de férias e do respectivo adicional, não há que se falar em direito à percepção de tais verbas. 3 - Evidenciado o desprovimento do apelo, impende majorar a verba honorária fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.’
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, no tocante ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil.
    Ao teor do exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno.” (DOC 5, p. 86-87)
    Na inicial, sustenta-se que o citado acórdão teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nas Súmulas Vinculantes 37 e 42, que assim dispõem, respectivamente:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 
    Todavia, conforme relatado, a hipótese dos autos não trata de aumento de vencimentos por ato do Poder Judiciário, tampouco de vinculação de reajustes entre servidores, de modo que não se verifica estrita aderência entre a matéria tratada no acórdão recorrido e o disposto nas Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF, o que inviabiliza o conhecimento da presente reclamação.
    Ainda que se entendesse que a reclamatória foi ajuizada por suposta aplicação equivocada do tema 484 da sistemática da repercussão geral, também não assistiria razão ao reclamante.
    Com efeito, no aludido paradigma, o Pleno desta Corte assentou que o regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, redator para acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2017, Tema 484 da repercussão geral)
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. Pelo contrário, a Corte estadual atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria em discussão foi decidida em consonância com a orientação firmada pelo STF no tema 484 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente